Tribunal: TCU
Processo: 010.381/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7254/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expedir as determinações constantes dos itens 1.7, 1.8 e 1.9. 1. Processo TC- Processo 010.381/2012-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Ribamar Torres Rodrigues (XXX.221.943-XX); Luiz e Ribamar Nascimento (XXX.205.733-XX); Marcondes Rodrigues Clark (XXX.088.733-XX); `maria Helena Barros Araújo Luz (XXX.896.463-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: Francisco de Oliveira Loiola Junior (OAB/PI 3700), Arianne Beatriz Fernandes Ferreira (OAB/PI 7.343) e outros. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, nos termos do artigo 250, inciso II, que: 1.7.1. a partir do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, promova a absorção da vantagem referente à URP, paga sob a forma de rubrica judicial, pelas leis que vierem a alterar a estrutura remuneratória dos servidores inativos, José Ribamar Torres Rodrigues (CPF XXX.221.943-XX), Luiz e Ribamar Nascimento (CPF XXX.205.733-XX) e Maria Helena Barros Araújo Luz (CPF 029.896.463- 53); 1.7.2. caso haja a regularização dos proventos, emita novos atos de aposentadoria pelo sistema e-Pessoal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, em favor de José Ribamar Torres Rodrigues (CPF XXX.221.943-XX) e de Luiz e Ribamar Nascimento (CPF XXX.205.733-XX); 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, apure o montante indevidamente recebido a título parcela referente à vantagem de Plano Collor (84,32%), por Luiz e Ribamar Nascimento (CPF XXX.205.733-XX), desde a ciência do Acórdão 240/2014-TCU-Segunda Câmara até sua efetiva exclusão, promova sua restituição ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, e comprove ao Tribunal de Contas da União as medidas adotadas; 1.8. Determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, no tocante ao inativo Luiz e Ribamar Nascimento, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal por esta Corte, referente à rubrica alusiva ao Plano Collor (84,32%), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.9. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que promova, nos termos do art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, a audiência do Sr. Lauro Oliveira Viana (CPF XXX.405.753-XX), Superintendente de Recursos Humanos da Fundação Universidade Federal do Piauí, para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, suas razões de justificativa para descumprimento do subitem 9.4.2 do Acórdão 240/2014-TCU-Segunda Câmara .